Tribunal: STF
Processo: Rcl 70012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CONTEÚDO DA ADI Nº 4.848/DF. INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marcia Laureano da Silva, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caratinga/MG, nos autos do Processo nº 5008974-84.2023.8.13.0134, pela qual teria sido contrariado o paradigma constante da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.848/DF.
 
    2. A reclamante narra que é professora da rede pública de ensino do Município de Santa Rita de Minas e que ajuizou ação de cobrança em desfavor do ente municipal, buscando “a implementação do Piso Salarial Nacional para o Magistério, combinado com a cobrança de valores retroativos e reflexos”.

    3.  Informa que os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo de 1° Grau e que a decisão foi cofirmada em sede de recurso inominado. 

    4. Assevera que os argumentos utilizados pelo Juízo reclamado, no sentido de negar a atualização salarial pleiteada a partir do piso do magistério nacional, implicam vulneração ao que decidido na ADI n° 4.848/DF, que “confirmou a validade do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, o qual prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica a ser divulgada pelo Ministério da Educação (MEC)”.
 
    5. Requer a concessão de tutela de evidência, “para fins de suspender a Sentença impugnada, bem como determinar que o Município de Santa Rita de Minas-MG, adeque o vencimento base das autoras, implementando imediatamente o piso nacional dos professores, conforme preceitua a Lei n. 11.738/2008 e já decidido nos Embargos Declaratórios da ADI/DF n. 4848”. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, impondo-lhe a observância ao paradigma vinculante desta Corte alegadamente violado. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.  

É o relatório.
 
Decido.
 
    6. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    7. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. No caso sob análise, alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento de mérito da ADI nº 4.848/DF, cuja ementa ostenta o seguinte teor:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.738/2008. IMPROCEDÊNCIA. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 
2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 
4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 
5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 
6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’.”
(ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 05/05/2021).

    10. Como se vê, no julgamento em referência, o Plenário desta Corte julgou improcedente o pedido formulado, para afirmar a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, estabelecida na Lei nº 11.738, de 2008. 

    11. Por outro lado, no caso em tela, observa-se que a decisão reclamada, confirmando os termos da sentença de improcedência da ação, negou provimento ao recurso inominado da reclamante, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 21, p. 4; grifos acrescidos): 

“(...) Após uma análise minuciosa das razões recursais à luz dos fundamentos jurídicos, conclui-se que a sentença merece ser confirmada, pois realizou uma apreciação adequada da prova produzida e alcançou a decisão mais justa para o caso em julgamento.  
Pertinente salientar que o art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.738/2008, responsável por instituir o piso nacional para os profissionais do magistério, dispõe que o piso salarial será atualizado anualmente, no mês de janeiro, utilizando-se do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental, definido nacionalmente, nos termos da Lei n.º 11.494 de 2007, que regulamentava o FUNDEB.  
Ocorre que a partir da Emenda Constitucional n.º 108/2020, que estabeleceu o novo FUNDEB, houve a inclusão do art. 212-A na Constituição Federal, que passou a estabelecer o seguinte:
(...)
Portanto, o reajuste do piso não ocorre de forma automática, dependendo de lei específica. Vale dizer, apesar de a Lei n.º 11.738/2008 permanecer vigente, não existem parâmetros para a atualização anual do piso salarial do magistério frente a alteração promovida pela Emenda Constitucional n.º 108/2020.  
Nessas circunstâncias, não pode o Poder Judiciário suprir omissão legal acerca dos parâmetros para atualização do piso salarial por meio desta via processual, pois interferiria diretamente nas despesas orçamentárias do ente público.”
    12. Nesse contexto, não há como reconhecer a existência de estrita aderência entre os fundamentos jurídicos da decisão reclamada e aqueles que serviram de sustentáculo ao julgado proferido na ADI nº 4.848/DF. Nessa, a análise realizada por esta Corte cingiu-se, exclusivamente, à legalidade da forma de atualização do piso salarial do magistério público nacional, instituída pela Lei 11.738, de 2008. Não se analisou, no âmbito do referido paradigma, qualquer possibilidade de aplicação adaptada, de maneira horizontal, da legislação nacional a toda a carreira do magistério estadual e municipal.

    13. Importante rememorar, no ponto, que a reclamação, na forma em que concebida pelo Código de Processo Civil, art. 988, destina-se à salvaguarda dos precedentes vinculantes, isto é, à garantia de aplicação da norma precedente aos casos concretos, com os quais guarde estreita correlação, quando verificada recusa ou inobservância, por parte das instâncias ordinárias. Isso quer dizer que a reclamação só se revela cabível in concreto, quando verificado o descumprimento, cabal e manifesto, da questão jurídica expressamente analisada no âmbito do precedente, descabido qualquer raciocínio lógico-indutivo que pretenda ampliar seu alcance objetivo.
 
    14. Logo, verifico que, ao contrário do alegado pela parte reclamante, a decisão reclamada não violou a conclusão firmada na ADI n° 4.848/DF, haja vista consubstanciar matéria alheia àquela que foi objeto do apontado paradigma.

    15. Confirmo, destacando precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em casos análogos ao presente:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 
1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008. 
2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante. 
3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“
(Rcl n° 57.746-AgR/SP, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o Acórdão Min André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 06/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1 º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’ S 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104 E 493. MATÉRIA DE FUNDO DOS PARADIGMAS DE CONTROLE NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. PROVIMENTO DE NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM RELAÇÃO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL 730.462, 590.260, 596.962, 630.501. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 729, NÃO DOTADAS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 
2. Inexiste identidade material entre os paradigmas invocados – ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 – e o ato reclamado. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Precedentes. 
3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de identidade material entre o tema discutido nestes autos e aquele versado nos paradigmas apontados como violados. Precedentes. 
4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”
(Rcl n° 54.070-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022).

    16. Por fim, registro, ad argumentandum tantum, que a despeito da ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma que se reputa violado, a autoridade reclamada agiu de maneira lídima ao apontuar a impossibilidade de se proceder ao reajuste automático, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, dos vencimentos da reclamante, profissional da educação básica do Município de Santa Rita de Minas. Acaso decidisse em sentido contrário, inclusive, a decisão reclamada incorreria em violação ao disposto no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, que dispõe:

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator